Tribunal: TJBA
Processo: 0000442-95.2015.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000442-95.2015.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO

Advogado(s)
:
JACKELINE CARVALHO BONFIM SOUTO

APELADO: EDILSA DOS SANTOS CARVALHO

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADE. FÉRIAS VENCIDAS E NÃO USUFRUÍDAS. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 137 DA CLT AO REGIME ESTATUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Ribeirão do Largo contra sentença que acolheu integralmente os pedidos formulados por servidora pública municipal, reconhecendo o direito ao recebimento de indenização por férias vencidas e não usufruídas no período de 2003 a 2014, com o acréscimo do terço constitucional e condenação ao pagamento em dobro das referidas parcelas. O ente municipal alegou prescrição quinquenal e ausência de amparo legal para o pagamento em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição quinquenal sobre o direito à indenização por férias não gozadas em razão da ausência de fruição no curso da relação funcional; e (ii) estabelecer se é juridicamente possível a condenação do ente público ao pagamento em dobro das férias não usufruídas, à luz do regime jurídico estatutário aplicável aos servidores públicos municipais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o prazo prescricional para pleitos indenizatórios decorrentes da não fruição de férias por servidor público tem como termo inicial a data da cessação do vínculo funcional — por aposentadoria, exoneração ou demissão — e não o momento da aquisição do direito ao gozo, afastando, portanto, a prescrição quinquenal enquanto subsistir o vínculo estatutário.

4. Restou incontroverso que a servidora permanece em atividade, inexistindo ruptura do vínculo jurídico com a Administração. Assim, não há fluência do prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, tornando inviável o acolhimento da preliminar de prescrição suscitada pelo Apelante.

5. A servidora comprovou documentalmente que não usufruiu os períodos aquisitivos de férias entre 2003 e 2014, sem que a Administração tenha apresentado justificativa concreta e fundamentada para a omissão. A alegação implícita de “necessidade do serviço” não foi demonstrada nos autos, revelando falha da Administração no cumprimento de obrigação legal imposta pelo regime estatutário.

6. O direito ao gozo de férias anuais é assegurado constitucionalmente a todos os servidores públicos, nos termos do art. 7º, XVII, c/c art. 39, §3º, da CF/1988. Diante da impossibilidade de fruição por omissão administrativa, é legítima a conversão em indenização pecuniária, acrescida do terço constitucional, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

7. Quanto ao pagamento em dobro das férias não gozadas, a sentença aplicou analogicamente o art. 137 da CLT. No entanto, tal dispositivo tem aplicação restrita ao regime celetista e visa penalizar o empregador privado pelo atraso na concessão do benefício. Sua extensão automática aos servidores estatutários é vedada, salvo previsão legal expressa no estatuto do respectivo ente federativo, inexistente no caso.

8. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais tem reiteradamente afastado a aplicação do art. 137 da CLT aos servidores públicos vinculados a regime jurídico estatutário, em observância ao princípio da legalidade administrativa e à reserva legal (art. 37, caput, da CF/1988), não se podendo presumir penalidade à Administração Pública sem previsão normativa.

9. A ausência de fruição das férias enseja a responsabilização da Administração Pública, sob a forma de indenização simples, mas não autoriza a imposição de penalidade pecuniária (dobro da remuneração) sem base legal específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação ao pagamento em dobro das férias vencidas e não usufruídas, mantendo-se a indenização simples com o acréscimo do terço constitucional.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional de cinco anos para pleito de indenização por férias não gozadas inicia-se apenas com a cessação do vínculo funcional, não incidindo enquanto perdurar a atividade do servidor.

2. A não fruição de férias por omissão da Administração Pública autoriza a conversão do direito em indenização pecuniária, com acréscimo do terço constitucional, nos termos do art. 7º, XVII, da CF/1988.

3. É incabível o pagamento em dobro da indenização por férias não usufruídas, na ausência de previsão expressa no regime jurídico estatutário do ente público, sendo inadmissível a aplicação analógica do art. 137 da CLT ao servidor estatutário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XVII; 37, caput; 39, §3º. Decreto nº 20.910/32, art. 1º. CLT, art. 137 (afastado). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1543016/PI, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.09.2022, DJe 14.09.2022. STJ, AgInt no RMS 67510/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.02.2023, DJe 16.02.2023. STJ, RMS 31157/PB, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 13.12.2011.

TJ-SC, APL 0000440-05.2016.8.24.0159, Rel. Des. Diogo Pítsica, Quarta Câmara de Direito Público, j. 11.08.2022. TJ-BA, APL 0500833-63.2016.8.05.0105, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, j. 14.02.2020.

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000442-95.2015.8.05.0075, em que é Apelante o
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO
e Apelada
EDILSA DOS SANTOS CARVALHO.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
EM CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.